Tribunal: TJES
Processo: 5011439-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011439-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GRAZZIOTTI RODRIGUES

APELADO: ESTADODO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. CONSELHO DE DISCIPLINA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. EXCESSO DE PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. ALCOOLISMO. DOENÇA RECONHECIDA, MAS NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, mantendo a legalidade do ato administrativo que determinou sua reforma ex officio, fundamentado em condutas reiteradas e graves apuradas em Conselho de Disciplina. O apelante pleiteia a nulidade do procedimento administrativo, a reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, a conversão da reforma em invalidez com proventos integrais e promoção ao grau hierárquico superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o excesso de prazo para a conclusão do Conselho de Disciplina acarreta nulidade do procedimento;
(ii) estabelecer se o alcoolismo crônico exclui a responsabilidade disciplinar e impõe reforma por invalidez;
(iii) determinar se a condição de saúde do apelante o tornava incapaz de responder ao processo;
(iv) verificar se houve violação ao princípio do non bis in idem pela utilização de fatos pretéritos já punidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo no processo administrativo disciplinar configura mera irregularidade, não gerando nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

O alcoolismo é reconhecido como doença, mas não isenta o militar da responsabilidade por atos concretos de indisciplina e incompatíveis com a vida castrense, sobretudo quando a Administração oportuniza tratamento especializado e o militar não logra êxito na recuperação.

A reforma ex officio foi medida proporcional e menos gravosa do que a exclusão a bem da disciplina, sendo devidamente motivada pela gravidade e reiteração das condutas.

A ausência de laudo pericial que comprove incapacidade psíquica inviabiliza a alegação de nulidade do processo por incapacidade processual, sobretudo quando o militar acompanhou os atos e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A utilização de punições disciplinares pretéritas como elementos de histórico funcional não configura bis in idem, pois não houve reapreciação ou nova punição pelos mesmos fatos, mas apenas valoração do conjunto da conduta.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo disciplinar, não abrangendo a análise de conveniência e oportunidade da sanção aplicada, salvo manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo em processo administrativo disciplinar constitui mera irregularidade, somente ensejando nulidade se comprovado prejuízo à defesa.

O alcoolismo, embora seja doença, não afasta a responsabilidade disciplinar do militar por condutas incompatíveis com a hierarquia e a disciplina.

A nulidade do processo administrativo por incapacidade processual exige prova pericial robusta, não bastando declarações médicas genéricas.

A utilização de antecedentes disciplinares como fundamento para aferição da incompatibilidade com o serviço não caracteriza violação ao princípio do non bis in idem.

O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos disciplinares, não cabendo revisão do mérito administrativo salvo em casos de manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 95, VI; Lei Estadual nº 3.206/1978, arts. 2º e seguintes; LC Estadual nº 420/2007, arts. 12, V, e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 28.918/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 18.08.2009; STJ, AgRg no RMS nº 33.514/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
5011439-80.2022.8.08.0024

A
PELANTE:
JOSE GRAZZIOTTI RODRIGUES

APELADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST DO ES - IPAJM E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z: DR.
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE GRAZZIOTTI RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente a pretensão exordial, fundamentou que o ato administrativo que determinou a reforma
ex officio
do autor observou estritamente a legislação aplicável, notadamente o art. 95, VI, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e a Lei Estadual nº 3.206/1978, tendo o processo administrativo disciplinar assegurado o contraditório e a ampla defesa; restou demonstrado que o autor foi encaminhado para programas de apoio para tratamento de sua dependência alcoólica (PRESTA), mas optou por não aderir ou não obteve êxito, ressaltando que a dependência química, embora seja uma doença, não exime o militar da responsabilidade por suas ações, especialmente em uma instituição que exige elevado padrão de conduta e disciplina; o Conselho de Disciplina levou em consideração a condição de saúde do autor, concluindo que suas condutas reiteradas não poderiam ser justificadas integralmente pelo alcoolismo; não houve violação ao princípio do
non bis in idem
, pois os fatos apurados em outros processos administrativos foram utilizados apenas como fundamento para demonstrar a incompatibilidade da conduta do autor com a atividade militar, não constituindo objeto de nova análise punitiva pelo Conselho de Disciplina; e a medida administrativa foi proporcional e razoável, considerando o histórico funcional do autor, que incluía faltas graves e reiteradas.

Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais JOSE GRAZZIOTTI RODRIGUES sustenta, em suma, que: o Conselho de Disciplina se prolongou indevidamente por quase cinco anos, mediante sucessivas portarias de substituição de membros, o que violaria o prazo legal para sua conclusão e teria permitido o acréscimo de doze acusações; as infrações disciplinares que lhe foram imputadas decorreram diretamente de sua enfermidade (alcoolismo), a qual, embora reconhecida pela própria Administração, não recebeu o tratamento adequado, sendo o programa PRESTA precário e insuficiente; o apelante não possuía plenas condições psíquicas para responder ao processo administrativo, conforme declaração médica que atestava "lentificação do pensamento", sendo nulo o procedimento por ausência de um exame de sanidade mental; a decisão administrativa violou o princípio do
non bis in idem
, ao utilizar fatos que já haviam sido objeto de outros Procedimentos Administrativos Disciplinares (PAD-RS) com aplicação de punição; e a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, trata o alcoolismo crônico como uma questão de saúde, determinando o afastamento para tratamento ou a aposentadoria por invalidez, e não a punição disciplinar.

Ao final, pugna o recorrente pela reforma da sentença para anular o ato de reforma
ex officio
e determinar sua reintegração aos quadros da PMES, com o pagamento das remunerações retroativas, ou, subsidiariamente, que a reforma
ex officio
seja convertida em reforma por invalidez, com proventos correspondentes ao grau hierárquico superior.

Contrarrazões apresentadas nas quais se requer o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na reforma
ex officio
do Apelante, notadamente se o procedimento administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) que o subsidiou padece de nulidades, seja por excesso de prazo, pela desconsideração da condição de saúde do militar (alcoolismo) como excludente de culpabilidade, pela sua suposta incapacidade de responder ao processo ou por violação ao princípio do
non bis in idem
.

Pois bem.

Após detida e meticulosa análise dos autos, a despeito dos argumentos expendidos pelo Recorrente, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

De pro
nto
, no que
se refere
à alegação de nulidade do Conselho de Disciplina por excesso de prazo, sob o argumento de que a sucessiva edição de portarias para substituição de membros teria prolongado indevidamente o feito, tal tese não se sustenta.

É cediço na jurisprudência pátria que o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar constitui mera irregularidade, não acarretando, por si só, a sua nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa do investigado, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso em tela, o Apelante não logrou êxito em comprovar de que forma a dilação temporal teria cerceado seu direito de defesa, o qual, ao reverso, foi exercido em sua plenitude em todas as fases do procedimento, conforme se depreende da farta documentação carreada.

Adentrando ao cerne da controvérsia, verifico que a pretensão anulatória do Apelante se estrutura, fundamentalmente, na premissa de que suas transgressões disciplinares seriam decorrência direta de sua condição de saúde – o alcoolismo crônico –, e que, portanto, deveria ter recebido tratamento de saúde ou ser reformado por invalidez, e não punido disciplinarmente.

Todavia, tal linha argumentativa não encontra amparo nos fatos e no direito aplicável.

O ato de instauração do Conselho de Disciplina, materializado na Portaria nº 002/2015 da Corregedoria da PMES, foi motivado por um extenso e grave rol de condutas irregulares praticadas pelo Apelante em um curto período, entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, a saber: (i) ameaça à ex-companheira; (ii) faltas a escalas de serviço extra; (iii) atraso para assunção de serviço; (iv) apresentação para o serviço com sintomas de embriaguez alcoólica, sendo flagrado dormindo no interior da viatura; (v) desentendimento com outro militar, saindo de casa armado à sua procura; (vi) comparecimento à residência da ex-companheira para ameaçar seus familiares; entre outras.

A simples enumeração de tais fatos já evidencia um comportamento absolutamente incompatível com os pilares da hierarquia e da disciplina que regem a vida castrense, revelando a incapacidade do Apelante para permanecer nas fileiras da corporação.

A decisão de submetê-lo ao Conselho de Disciplina não se deu, portanto, em razão da doença do alcoolismo em si, mas sim em decorrência do conjunto de atos concretos que, objetivamente, configuram graves transgressões disciplinares e demonstram sua inaptidão para a função militar.

A Lei Estadual nº 3.206/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Espírito Santo, é clara ao prever em seu art. 2º que o praça será submetido a tal procedimento quando, entre outras hipóteses, "proceder incorretamente no desempenho do cargo" ou "ter conduta irregular", sendo certo que as ações do Apelante enquadram-se perfeitamente em tais previsões legais.

É ce
diço
que o alcoolismo é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde e que tal condição deve ser considerada pela Administração. E, no caso concreto, ela o foi. O próprio Relatório Final do Conselho de Disciplina sugeriu que "seja reconhecido o estado de enfermidade do acusado na tomada de decisão", o que foi acolhido pela autoridade competente, que optou pela reforma
ex officio
do militar, uma medida que, embora sancionatória, é menos gravosa que a exclusão a bem da disciplina.

Ademais, restou comprovado nos autos que a Administração Militar oportunizou ao Apelante tratamento junto ao Programa de Reabilitação do Toxicômano e Alcoolista (PRESTA), contudo, o próprio militar não logrou êxito em sua recuperação.

Ademais, a enfermidade, por si só, como muito bem considerado pelo magistrado sentenciante, não pode servir como um salvo-conduto para a prática reiterada de atos que atentam contra os deveres e a honra militar.

Quanto ao pleito subsidiário de reforma por invalidez com proventos integrais e em grau hierárquico superior, este também não prospera.

A reforma por invalidez, decorrente de doença sem relação de causa e efeito com o serviço – como, apenas para argumentar, seria o caso dos autos, pois não há qualquer prova de que o alcoolismo do Apelante seja uma moléstia profissional –, é regida pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

Nos termos dos artigos 12, V, e 15 do referido diploma legal, a reforma seria concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e não integrais. Apenas na hipótese de a incapacidade o tornar inválido para
qualquer
trabalho, o que não foi demonstrado, os proventos seriam integrais, mas ainda assim, sem a promoção a grau hierárquico superior.

Como se não bastasse, a alegação de nulidade por suposta incapacidade psíquica para responder ao processo também não se sustenta.

O próprio Comandante Geral, ao analisar o pleito de reconsideração, destacou que, apesar dos problemas de saúde, o Apelante
"acompanhou todo o processo, tendo inclusive respondido com sobriedade as perguntas quando do interrogatório".

Ademais, não há nos autos laudo pericial que ateste sua incapacidade processual à época, sendo insuficiente a declaração médica que aponta "lentificação do pensamento" para anular todo um procedimento administrativo onde a defesa foi efetivamente exercida.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio do
non bis in idem
. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a utilização de punições disciplinares pretéritas, constantes dos assentamentos funcionais do militar, como elementos para aferir sua conduta e sua incompatibilidade com o serviço, não caracteriza dupla punição pelo mesmo fato.

In casu, o Conselho de Disciplina não reaprecia o mérito das infrações já punidas, mas avalia o "conjunto da obra", ou seja, a reiteração e a gravidade das condutas ao longo do tempo para formar um juízo sobre a capacidade do militar de permanecer na ativa.

Importante pontuar, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade da sanção aplicada, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

Diante de todo o exposto, entendo que o ato de reforma foi devidamente motivado, proporcional à gravidade da conduta reiterada do Apelante e amparado na legislação de regência.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEG
O
-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.